Tribunal: TJSP
Processo: 0008847-74.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Sentença de procedência – Irresignação das rés – Preliminares – Alegação de violação à dialeticidade recursal apresentada pelo apelado – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa – Réu que demorou a constituir novo patrono nos autos, embora tenha sido notificado da renúncia de seu antigo patrono – Incumbência que cabe à

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Sentença de procedência – Irresignação das rés – Preliminares – Alegação de violação à dialeticidade recursal apresentada pelo apelado – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa – Réu que demorou a constituir novo patrono nos autos, embora tenha sido notificado da renúncia de seu antigo patrono – Incumbência que cabe à parte, nos termos do art. 112 do CPC – Ausência de prejuízo demonstrado nos autos – Outrossim, provas constantes dos autos que eram suficientes para o julgamento da demanda – Desnecessidade da oitiva de testemunhas e colhimento de depoimento pessoal – Ilegitimidade passiva – Matéria que se confunde com o mérito – Mérito – Contratação das rés para desenvolvimento de equipamentos para automatizar linha de produção no ramo de comércio alimentício – Equipamento que apresentou vício, não se prestando aos fins para os quais fora contratado – Responsabilidade das rés, que se obrigaram conjuntamente para a execução do objeto do contrato – Inadimplemento que conduz à resolução do contrato e ao restabelecimento das partes ao statu quo ante – Sentença mantida – Recursos desprovidos.